Tribunal: STF
Processo: RE 1487789
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OBTIDO COM FRAUDE. INSS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. Mantenho a sentença que pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao erário de valores indevidamente recebidos a título de aposentadoria por tempo de serviço de setembro/1992 a maio/2001.



     2. Não há notícias de apuração na seara penal e o último movimento do processo administrativo dá conta apenas do encaminhamento das conclusões ao Serviço de Cobrança e Recuperação de Créditos da PRF da 2ª Região, donde o ajuizamento da ação, em que o INSS cobra o prejuízo de R$ 304.431,73 (atualização até abril/2015),, referentes à percepção indevida da aposentadoria. 



    3. À ausência de comprovação de persecução por ilícito penal ou ação de improbidade, não se aplica a imprescritibilidade do § 5º do art. 37 da CRFB. O STF fixou orientação, em sede de repercussão geral (Tema 666), de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (STF, RE nº 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2016). E nos embargos de declaração no AI nº 481650 AgR, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma da Corte Suprema, em 21.8.2017, deixou claro que “a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais”. 



    4. O INSS, em julho/2007, concluiu pelo pagamento indevido, então no total de R$ 76.235,32, após regular processo, sem manifestação oportuna do segurado, mas só promoveu a cobrança judicial em 2015, havendo inequívoca inércia da Administração, configurando-se a prescrição da pretensão ao ressarcimento. Aplica-se a prescrição quinquenal – e não a imprescritibilidade – às ações de cobrança do INSS para reaver valores de benefícios previdenciários obtidos fraudulentamente, na ausência de inequívoca veiculação de ação penal ou de improbidade. Precedentes desta Turma e dos TRFs 4ª e 3ª Regiões. 



    5. A Lei nº 8.213/91 nada dispôs sobre o prazo decadencial para os procedimentos apuratórios de valores pagos indevidamente a segurados, cumprindo observar a regra geral dos prazos de “prescrição administrativa”, cinco anos, por aplicação analógica do art. 1º da Lei nº 9.873/99, ou, assim não se entendendo, do art. 1º do Dec. 20.910/32. 



    6. À luz da tese firmada pelo STF na Repercussão Geral do Tema 666, no sentido de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, a Suprema Corte não modulou os efeitos da decisão, na forma do art. 927, § 3º, do CPC/15, conquanto pudesse fazê-lo. Descabe aos demais órgãos do Judiciário, assim, usurpar dessa competência para implementar a modulação ao seu talante, de modo a empurrar o início do lustro para o dia seguinte ao da publicação da decisão da Corte Suprema. Precedentes do STJ. 



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente